Tribunal: TJES
Processo: 5001803-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001803-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LELIA SUELY CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: FELIPE CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LELIA SUELY CARVALHO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu o pleito liminar pretendido pela parte autora, consistente no bloqueio de todos os bens e valores eventualmente existentes em nome dos agravados.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4563040 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4841149.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LELIA SUELY CARVALHO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu o pleito liminar pretendido pela parte autora, consistente no bloqueio de todos os bens e valores eventualmente existentes em nome dos agravados.

Narra a recorrente que seu filho ajuizou, na origem, em seu desfavor, reintegração de posse, ao argumento de que sua genitora estaria esbulhando sua posse.

Asseverou que ele fornecia amparo financeiro para seus pais, mas que sua mãe teria “realizado relatos mentirosos” para obtenção de Medida Protetiva de Urgência da Lei Maria da Penha, pois seu interesse era exclusivamente patrimonial.

Citada para apresentar sua defesa, expõe que contestou e apresentou reconvenção contra ele e seu até então marido, já existindo ação de divórcio contra o 2º Agravado, deduzindo pleito liminar de bloqueio de todos os bens e valores eventualmente existentes no nome de ambos os agravados.

Tal requerimento, prossegue, se deu, ante a comprovação documental que o 2º Agravado, mediante simulação/fraude, investia diversos valores que eram do casal em arrematações em nome do 1º Agravado e, agora, vários bens estavam sendo vendidos ele numa verdadeira dilapidação patrimonial do casal.

Ao analisar o pedido da ora recorrente, o MM. Juiz o indeferiu, ao argumento de que havia necessidade de ouvir a parte contrária.

Relata que é casada com Selmo José da Silva desde 21/05/1983 e tiveram 3 (três) filhos, Christiane Laila Carvalho, Felipe Carvalho da Silva e Jade Carvalho da Silva, sendo hoje todos maiores.

Expõe que o convívio familiar do casal foi se degradando ao longo do tempo com várias idas e vindas, até culminar na concessão da medida protetiva de urgência nos autos do processo n.º 0008036- 58.2022.8.08.0035, bem como o ajuizamento do divórcio com partilha de bens de n.º 5022858-64.2022.8.08.0035.

Registra que, há muito, é tratada com violência física e verbal pelos recorridos, motivo pelo qual não questionou a administração das finanças, pelo segundo recorrido.

Ocorre, prossegue, que ao decidir se divorciar, teria descoberto que grande parte do patrimônio do casal estava no nome do seu filho Felipe Carvalho da Silva, inclusive o apartamento que escolheu com o pai do Felipe, sendo exatamente este o imóvel que motivou o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Explica que, após a saída do recorrido, muitos documentos teriam sido deixados para trás, e, nessa saída, muitas caixas com diversos documentos teriam sido levadas pelos Agravados. Todavia, teriam deixado “para trás diversos outros que com eles já é possível atestar cabalmente que o 2º Agravado efetivamente utiliza o 1º Agravado para colocar o patrimônio do casal’.

Afirma que, atualmente, os recorridos estariam dilapidando o patrimônio do casal.

Baseado no exposto, pugna pela reforma da decisão guerreada, de modo a deferir os bloqueios, nos seguintes termos:

a) bloqueio de todos imóveis (SREI) constantes no CPF dos Reconvindos;

b) bloqueio de todos veículos (Renajud) constantes no CPF dos Reconvindos;

c) bloqueio de contas bancárias mantidas pelos Reconvindos e também investimentos e criptomoedas por meio do Sisbajud, trazendo ainda toda movimentação bancária realizada desde sua primeira arrematação em 2004;

d) utilização do Bacen CCS para identificação das fraudes e relacionamento desde a primeira arrematação realizada pelo Sr. Felipe Carvalho da Silva em 2004, bem como do Sr. Selmo Carvalho da Silva no mesmo período;

e) seja oficiano Binance, XP investimentos, Rico Investimentos e ModalMais para bloqueio de eventuais ativos em nome dos Reconvindos;

f) utilização do Infojud para localização de quaisquer ativos eventualmente omitidos até o presente momento;

g) utilização do Sniper para identificar outras pessoas interpostas que eventualmente estejam sendo utilizadas;

h) sejam expedidas determinações judiciais para que os inquilinos dos imóveis descritos na tabela do tópico “Relação de Móveis e Imóveis” passem a efetivar o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao presente processo até que se dirima esta actio, especialmente os imóveis contidos no item 1, 3, 5, os 09 (nove) apartamentos do item 9, assim como a loja do item 9 e item 10;

i) que na determinação da alínea h, conste determinação para que os inquilinos sejam intimados para apresentarem os respectivos contratos de locação e depósitos que foram feitos preteritamente;

j) seja determinado o bloqueio dos passaportes dos Reconvindos para que não se evadam dificultando ainda mais a localização do patrimônio que é do casal.

Em decisão lançada no ID nº 4563040, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil (CPC), procedo à apreciação do pleiteado efeito recursal.

De acordo com o Art. 932, II, primeira parte, c/c Art. 1.019, I, do CPC, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Já o Art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida não diferem daqueles exigidos para a antecipação da tutela recursal, que encontram respaldo no Art. 300 do CPC, o qual, para concessão da tutela de urgência, exige a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A recorrente, alegando que os recorridos estariam dilapidando o patrimônio do casal, pugna, dentre outros, para que sejam bloqueados todos os bens afetos a referido patrimônio, a fim de que suas alegações possam ser apuradas, em segurança.

Creio que diante da absoluta complexidade dos fatos narrados, notadamente diante da enorme quantidade de patrimônio descrita pela interessada, patrimônio este adquirido em datas diversas, pelos recorridos, creio prudente, nesta fase, implementar a oitiva da parte contrária, a fim de formar um juízo de valor mais preciso, sobre os pontos ventilados.
- (destaquei).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Anoto ainda que desde a interposição do presente recurso o feito vem seguindo a devida instrução probatória, tendo sido realizada 10 (dez) oitivas de testemunhas e a posterior juntada de inúmeros documentos, o que reforça a complexidade dos fatos narrados pela parte autora e a necessidade de manter a decisão guerreada.

Outrossim, para a concessão de qualquer tutela de urgência, seja de natureza antecipada, seja de natureza cautelar, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Especificamente em relação à cautelar de indisponibilidade/bloqueio de bens, vale registrar que se trata de medida gravosa, portanto, de caráter excepcional, que visa conservar bens litigiosos que estejam sob o risco de extravio ou dilapidação, devendo o juiz traçar o alcance e a eficácia da medida, em conformidade com o poder geral de prevenção que lhe é atribuído.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
LELIA SUELY CARVALHO DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE O MATRIMÔNIO. COMPLEXIDADE. DIVERSIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE OITIVA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO CASO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Diante da absoluta complexidade dos fatos narrados, notadamente diante da enorme quantidade de patrimônio descrita pela interessada, patrimônio este adquirido em datas diversas, pelos recorridos, é prudente, nesta fase, implementar a oitiva da parte contrária, a fim de formar um juízo de valor mais preciso, sobre os pontos ventilados.

2)
desde a interposição do presente recurso o feito vem seguindo a devida instrução probatória, tendo sido realizada 10 (dez) oitivas de testemunhas e a posterior juntada de inúmeros documentos, o que reforça a complexidade dos fatos narrados pela parte autora e a necessidade de manter a decisão guerreada.

3)
Para a concessão de qualquer tutela de urgência, seja de natureza antecipada, seja de natureza cautelar, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

4)
Especificamente em relação à cautelar de indisponibilidade/bloqueio de bens, vale registrar que se trata de medida gravosa, portanto, de caráter excepcional, que visa conservar bens litigiosos que estejam sob o risco de extravio ou dilapidação, devendo o juiz traçar o alcance e a eficácia da medida, em conformidade com o poder geral de prevenção que lhe é atribuído.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.